Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740233-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF SINUCA LTDA - ME, CASSIA FERNANDA NUNES DRUMOND, CONSUELO WOLNEY DRUMOND, EDUARDO CAVALCANTE DRUMOND, EMANUEL CAVALCANTE DRUMOND AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos de no 0000457-49.2017.8.07.0007, ID no 70656958. 2. Alegam, em suma, que se encontram em situação financeira deficitária e a medida deferida (penhora de 20% do faturamento mensal bruto da empresa) comprometerá o regular desenvolvimento de suas atividades, acarretando dano de difícil reparação. 3. Tecem considerações sobre a crise financeira atual no Brasil, que teria implicado significativa queda do faturamento e pleiteiam a concessão de liminar para sobrestar a determinação de penhora. No mérito, pedem a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 19990335 e ID no 19990336). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 8. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 9. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se tratam de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Apesar de alegar que as medidas constritivas deferidas inviabilizariam o pagamento de funcionários e das despesas básicas necessárias ao desenvolvimento regular de suas atividades, não há provas que corroborem essas assertivas. 11. O percentual de 20% (vinte por cento) determinado na decisão é razoável e os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais. 12. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão da liminar pleiteada. Dispositivo 13. Indefiro o efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I) 14. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 16. Após, retornem-me os autos conclusos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO